Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-44.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-44.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA CRISTINA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA
. PROFESSORA
DO MUNICÍPIO DE OLINDINA
. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI N.º 11.738/2008).
ADI Nº 4176, DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE

DA
RESERVA
MÍNIMA
DE 1/3 DA
CARGA HORÁRIA DO DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA Nº 958, DO STF. PAGAMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR” EM PERCENTUAL QUE É INFERIOR AO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEI FEDERAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE EXTRACLASSE DEVIDO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA AUMENTO DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
AFASTADA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000
309
-
44
.2016.805.0183
,
da Comarca de Olindina/Ba, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Apelada
MARIA CRISTINA SILVA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do Recurso,
para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO

nos termos do voto do relator.